Tribunal: TJSP
Processo: 2186626-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186626-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
SOARES SILVA, são agravados RICARDO KARAN e CLAUDIO CEZAR
KARAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186626-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 2a Vara Cível
Agte. : Paulo Soares Silva
Agdos. : Ricardo Karan e outro
Juiz de 1o Grau: Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 07/08/2020
VOTO No 47.711
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. Se a prova
pericial fora determinada de ofício, deve-se observar a
repartição do ônus prevista no art. 95, do CPC. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra as r.
decisões copiadas às fls.210/212, integrada às fls. 218 e 227, que em ação
de prestação de contas em fase de cumprimento de sentença, nomeou
perito contábil para conferência dos cálculos, cujos honorários serão
rateados entre as partes.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão
alegando, em síntese, que os autos foram enviados ao contador judicial por
04 vezes em face da impugnação dos agravados, cujos cálculos coincidiam
com a prestação de contas do agravante. Aduz que os agravados
pretendem rediscutir os termos do contrato, já advertidos no próprio
acórdão. Assevera que o douto magistrado de primeiro grau afastou a
revisão de valores acordados. Alega que os exequentes/agravados, se
“esquecem” de abater o valor de R$ 4.000,00 devidos pela realização do
inventário, que deve ser corrigido desde 2009. Enfatiza que se apurou o
valor de R$ 16.908,37 a ser pago pelos exequentes, devendo ser
homologado o cálculo apresentado pelo contador, dispensando a realização
de nova perícia. Subsidiariamente, diz que a perícia não pode ser suportada
por ambas as partes, tendo em consideração que a responsabilidade pelo
aditamento é da parte que a requereu. Requer a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de
fls. 13 e, apresentada contraminuta, encontra-se o recurso em termos de
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186626-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
De fato, o que se observa é que os autos
encontram-se na segunda fase da ação de prestação de contas. E no v.
acórdão da primeira fase de relatoria do eminente Desembargador J. Paulo
Camargo Magano (fls. 81/86 dos autos de primeiro grau) reconheceu o
dever do agravante de prestar contas.
Verificando o andamento dos autos, nota-se que,
não havendo entendimento entre as partes quanto a seus cálculos, foi
determinada a remessa ao contador judicial, cujas contas o agravante pede
homologação,
enquanto
os
agravados
discordam,
requerendo
o
encaminhamento dos autos a outro contador.
Ato contínuo, após inúmeras discordâncias, sem
que as partes entrassem em consenso, o douto magistrado de primeiro grau
entendeu que os cálculos fogem à compreensão da contadoria do juízo,
nomeando perito contábil, bem como estipulando como devem ser
realizados e com base no v. acórdão que julgou a primeira fase, nestes
termos:
“Cediço que o cumprimento de sentença, executa um título
judicial transitado em julgado, e no presente caso, o título
judicial que se executa é o acórdão supra transcrito (fls. 81/86),
e não a sentença de fls. 78/80, cuja fundamentação sobre a
questão do inventário, não foi recorrida.
De modo que, a decisão de fls. 134 deve ser desconsiderada,
eis que baseada na sentença de fls. 78/80, onde a questão
reformada no título executivo, que ora se executa, é letra
morta.
Por outro lado, as partes não se entendem no tocante à
prestação de contas, que deve ser feita de forma contábil, e
somente no tocante à ação de indenização que tramitou na 7a
Vara Cível, deste foro.
O réu deve prestar contas somente sobre os valores retidos, a
título de honorários na ação indenizatória, e só.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186626-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Não se falará de revisão contratual com relação aos valores
pactuados entre os litigantes, conforme previsto no acórdão
exequendo.
A sucumbência, custas e despesas processuais, no tocante ao
acórdão supra, deve ser arcada por cada parte, não havendo
que entrar no cálculo.
A bem da verdade, referidos cálculos fogem à compreensão da
contadoria do juízo, bem como do munus deste Magistrado, e,
em não havendo consenso, outra solução não há além da
nomeação de perito contábil para a conferência dos cálculos
apresentados pelo executado, e se de acordo com o estipulado
no acórdão de fls. 81/86.
Para tanto, nomeio perito contábil, o Sr. Arles Denapoli, que
deverá ser intimado para que, no prazo de cinco dias,
apresente proposta de honorários. Quesitos e assistentes
técnicos das partes, em 15 dias.
Apresentada a proposta de honorários, intimem-se para em
cinco dias, garantir os salários do perito, que deverão ser
rateados pelas partes, nos termos do art. 95 do CPC.”
(Fls.210/212)
Decisão que restou complementada nestes
termos:
“Fls. 215/217: Recebo os embargos de declaração e os acolho,
apenas para acrescentar ao 8o parágrafo da decisão de fls.
210/212, o dizeres que seguem:
O réu deve prestar contas somente sobre os valores retidos, a
título de honorários, e outros valores que deveriam ter sido
repassados ao autor daquela ação indenizatória, e só.
Referidos valores, se realmente devidos, deverão ser
constatados e apurados pelo perito nomeado pelo Juízo.”
(Fls.218 1o grau)
Desse modo, restou expressamente delimitada a
forma de cálculo e o Juízo a quo utilizando-se na função de direção dos
autos determinou a produção da prova pericial, nos termos do art. 550 do
CPC, veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186626-98.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir
contas requererá a citação do réu para que as preste ou
ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.
(...)
§ 6o Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no §
5o, seguir-se-á o procedimento do § 2o, caso contrário, o
autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias,
podendo o juiz determinar a realização de exame pericial,
se necessário.” (g.n.)
Logo, claro está que a prova pericial fora
determinada não em atendimento de pleito da parte autora, mas sim por
ordem do próprio magistrado, utilizando-se da faculdade expressamente
prevista na Lei Processual.
E, como bem decidiu o ilustre magistrado, se a
prova pericial fora determinada de ofício, deve-se observar a repartição do
ônus prevista no seguinte dispositivo:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente
técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada
pela parte que houver requerido a perícia ou rateada
quando a perícia for determinada de ofício ou requerida
por ambas as partes.” (g.n.)
Assim, nenhum reparo merece a r. decisão
agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica